Tribunal: TJMT
Processo: 1014782-80.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014782-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), ELIANE ANDREIA PESSOA NUNES GUERRA - CPF: 487.612.301-20 (AGRAVANTE), LUIS ANDRE PESSOA NUNES GUERRA - CPF: 513.388.071-53 (AGRAVANTE), RUTH ELCI BUCCO GUERRA - CPF: 340.374.111-72 (AGRAVADO), GABRIEL BUCCO GUERRA - CPF: 060.014.061-03 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014782-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIANE ANDREIA PESSOA NUNES GUERRA, LUIS ANDRE PESSOA NUNES GUERRA

AGRAVADO: RUTH ELCI BUCCO GUERRA, GABRIEL BUCCO GUERRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA – DOAÇÃO INOFICIOSA – QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA EM DEMANDA PRÓPRIA – DINHEIRO EM CONTA – COMPROVANTES DE GASTOS COM FUNERAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A discussão a respeito de a doação ser inoficiosa demanda análise mais aprofundada, sendo necessária dilação probatória, pois é imprescindível examinar com atenção a parte que o
de cujus
poderia dispor em testamento por ocasião da liberalidade e o possível valor excedente (art. 544 do CC). Dessa forma, a apreciação deve ocorrer pela via ordinária e em Ação própria.

Não verificado em fase de cognição sumária nenhum indício de
sonegação pela inventariante em relação a dinheiro existente na conta bancária do
de cujus
, é indispensável a instrução probatória para avaliar com segurança essa alegação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014782-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIANE ANDREIA PESSOA NUNES GUERRA, LUIS ANDRE PESSOA NUNES GUERRA

AGRAVADO: RUTH ELCI BUCCO GUERRA, GABRIEL BUCCO GUERRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1014782-80.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Inventário, indeferiu o pedido de partilha de valor existente em conta bancária e de um imóvel.

Os agravantes alegam que se trata da apuração dos ativos e passivos do pai deles, e que a inventariante é a viúva (agravada).

Aduzem que o agravado (filho do casal) recebeu em doação R$310.000,00 destinados a compra de um imóvel, supostamente com recursos exclusivos da quota-parte da inventariante.

Argumentam que, como a doação ocorreu na constância do casamento, em regime de comunhão parcial, no mínimo houve adiantamento de herança, já que todos os bens adquiridos durante a união pertencem a ambos os cônjuges, não importando quem comprou ou em nome de quem foi registrado.

Arguem que o
de cujus
representou o filho (menor de idade) no negócio jurídico, e que a hipótese é de antecipação de legítima, situação que tinha de ser informada no Inventário, sob pena de sonegação.

Afirmam que, “
em razão do regime de bens adotado pelo casal, presume-se a conjugação de esforços, que significa dizer que 50% do valor doado que se transformou em imóvel, pertence ao de cujus e por consequência deve ser colacionado aos autos do inventário
”.

E mais, que “
não há nenhuma manifestação expressa do falecido no sentido de se entender pela dispensa da colação de 50% do imóvel pois, uma vez que os valores eram comuns, não há dúvida de que, por força do regime de bens, metade do dinheiro pertencia ao falecido”.

Acrescentam que referido imóvel está alugado, e que os agravados devem juntar o contrato de locação com o consequente depósito de 50% do aluguel.

Ressaltam que os R$14.918,46 que havia na conta do
pai
foram gastos nos dias posteriores ao seu falecimento, mas não para as despesas do funeral, e também integrariam o espólio.

Tutela recursal indeferida (id. 99186952).

Contraminuta pelo não provimento
(Id. 102485965).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 105226475).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014782-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIANE ANDREIA PESSOA NUNES GUERRA, LUIS ANDRE PESSOA NUNES GUERRA

AGRAVADO: RUTH ELCI BUCCO GUERRA, GABRIEL BUCCO GUERRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Inventário, considerou que o agravado recebeu em doação a parte disponível dos pais e por isso não se configuraria adiantamento de legítima. Assim, foi consignado que não há sequer indício de dolo para que se cogite em sonegação de bens da herança pelos agravados (mãe e filho), e indeferida a inclusão na partilha de metade do imóvel adquirido com o dinheiro doado e a apresentação do respectivo contrato de aluguel.

O juízo de origem ressaltou também a inexistência de informação contundente a respeito da ocultação de valores na conta do
de cujus
.

Os agravantes aduzem que a viúva e o pai deles se casaram em 1989 em regime de comunhão parcial e que em 1999 ela recebeu FGTS de R$90.000,00.

Em 2003 o casal teve um filho (agravado), para quem a agravada (mãe) doou em 2018 R$310.000,00, que foram utilizados na compra de um imóvel, e nesse ato o menor foi representado por seu pai.

Os agravantes (também herdeiros) assinalam que o montante referente ao FGTS foi transferido na constância do casamento e, por consequência, integra o patrimônio comum. E mais, que o
de cujus
não deixou nenhuma prova documental da doação da sua parte disponível, por isso 50% do imóvel em questão devem ser relacionados no Inventário uma vez que os bens que sobrevierem ao casal durante a união se comunicam. Sustentam ainda que a hipótese é de adiantamento de legítima.

O Código Civil estabelece no art. 2.005 que “
São dispensadas da colação
as doações que o doador determinar saiam da parte disponível
, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação”.
E no art. 2.006 enuncia que essa dispensa “
pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade
”.

Nestes autos, apesar de não haver prova expressa de que o dinheiro doado consiste na metade disponível, é evidente que o
de cujus
tinha plena ciência da transação realizada, pois representou nesse ato o agravado.

A discussão a respeito de a doação ser inoficiosa demanda análise mais aprofundada, sendo necessária dilação probatória.

Isso porque é imprescindível examinar com atenção a parte que o
de cujus
poderia dispor em testamento por ocasião da liberalidade e o possível valor excedente (art. 544 do CC).

Dessa forma, a apreciação deve ocorrer pela via ordinária e em Ação própria.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DOAÇÃO INOFICIOSA E NULIDADE DE DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 984 DO CPC
. Considerando que a alegação de doação inoficiosa e de nulidade de disposição testamentária tratam de questões de alta indagação, correta a decisão que remeteu a discussão à ação própria
. INCLUSÃO DA ESPOSA DO HERDEIRO NO INVENTÁRIO. CASAMENTO REGIDO PELA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. Tendo em vista o regime de bens de um dos herdeiros, ou seja, a comunhão universal de bens, ainda que sua esposa não seja herdeira, deve ser incluída na ação de inventário. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
(Agravo de Instrumento n. 70056738412, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Alzir Felippe Schmitz, julgado em 28-11-2013).

No que concerne
aos R$14.918,46 que havia na conta do
de cujus
e que foram gastos nos dias posteriores ao falecimento,

não se constata nesta fase de cognição sumária nenhum indício de sonegação por parte da inventariante, já que ela anexou no id. 26560486 dos autos de origem extrato da conta que discrimina os valores, além de comprovantes das despesas funerárias que corroboram suas alegações.

E é
indispensável a instrução probatória para avaliar a questão com segurança.

Diante do exposto, a manutenção da sentença é a medida mais adequada neste momento processual.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021